Tribunal: STF
Processo: ARE 1383573
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 41, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O simples fato de o agravado estar na rua, em local onde supostamente ocorreria venda de drogas, não justifica o ingresso no domicílio do réu.



    2. Ainda que suas características físicas (cor da pele) e de vestimenta (sem camisa e com um boné vermelho) se assemelhassem às noticiadas pela força tarefa, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado (que, em tese, realizaria o comércio espúrio naquele momento), e não há nenhuma diligência anterior ao ingresso no domicílio que corrobore a suspeita da guarda de entorpecentes naquele local.



    3. Agravo não provido.” (eDOC 41, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-19), no qual o MP/RN alegou ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 55, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 60, p. 1-20).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 80, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 55, p. 1-2):



    “(…)



    A pretensão da recorrente é a declaração de licitude das provas obtidas em contraposição à conclusão exarada pela turma colegiada após a análise do acervo fático-probatório dos autos de que as provas eram ilícitas porquanto não observados preceitos relativos à entrada em domicílio. 



    A reversão do julgado demanda análise fática dos autos, o que encontra óbice nos preceitos da Súmula n. 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    A propósito: 



    I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. (RE n. 1.317.063-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 26/5/2021.) 



    4. Quanto à alegação de que nada existe ‘em face do recorrente além de ilações e conjecturas desvestidas de indícios ainda que raquíticos’, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. (ARE n. 1.122.678-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 6/8/2018.)” (eDOC 55, p. 1-2) 



    Também legítima, porque corrobora os argumentos acima mencionados, é a manifestação do MPF (eDOC 80, p. 1-3), na condição de custos legis, assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Reconhecimento de licitude de prova obtida mediante ingresso de domicílio. Incursão no acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 80, p. 1; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente